Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705558-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASTROGENILDO ROSADO DE CASTRO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, reduziu a multa fixada em desfavor do executado, ora agravante, pela metade, totalizando R$ 30.000,00 e intimou o Distrito Federal para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de majorá-la (proc. no 0704852-73.2018.8.07.0018, ID no 51368508, págs. 1-3). Confira-se o excerto da decisão agravada: “[...] Constata-se dos autos que no dia 25/5/2018 este Juízo fixou multa em desfavor do DISTRITO FEDERAL em caso de eventual descumprimento da obrigação a ele imposta (ID 17663513). Não obstante as várias tentativas de se fazer cumprir a obrigação de fazer, consistente em promover o exequente à patente de Segundo Sargento da PMDF, o ente público até a presente data não atendeu o comando judicial, conforme se verifica dos documentos acostados ao ID 51332094. Diante disso, o exequente requereu a execução da multa imposta ao Distrito Federal, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos da petição de ID 51332015. É evidente que há inércia por parte do Distrito Federal em dar efetivo cumprimento à decisão proferida por este Juízo, tendo sido consolidada a multa já arbitrada. Entretanto, esclareço que apesar de ter sido fixada na decisão multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, o juiz não fica adstrito a este ponto, conforme preceitua o artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo este, também, o entendimento deste eg. TJDFT. [...] Nesta esteira, tendo em vista que não ocorre preclusão ou coisa julgada da decisão que culminar multa e, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, com fundamento no artigo 537, § 1o, do CPC, reduzo a multa pela metade, totalizando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser destinada em favor do exequente. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que cumpra efetivamente a obrigação de fazer fixada na sentença exequenda, sob pena de majoração da multa já aplicada, no prazo de 10 (dez) dias. [...]” Em suas razões recursais, o agravante argumenta que no dia 11 de junho de 2018 foi publicada Portaria que alterou a data de promoção do agravado, o que demonstraria o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Destaca que no dia 21 de fevereiro de 2019 o agravado foi intimado para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, mas o prazo transcorreu “in albis”. Como consequência, entendeu-se que a publicação da Portaria era suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação, razão pela qual não houve a incidência de multa. Entretanto, o agravado voltou a se manifestar no dia 3 de dezembro de 2019 alegando o descumprimento da obrigação, ocasião em que anexou contracheques com o intuito de demonstrar que ainda se encontrava na mesma patente. Naquela ocasião, o agravante afirma que não teve a oportunidade de se manifestar quanto aos argumentos apresentados pelo agravado e procedeu-se a cobrança da multa, no valor reduzido de R$ 30.000,00. Posteriormente o agravado informou que a obrigação foi cumprida, o que tornaria a decisão contraditória, pois a multa somente se justificativa para coagi-lo a cumprir a ordem judicial. Sustenta que nas oportunidades em que o agravado alegou o descumprimento da obrigação, não fez prova documental dos seus argumentos. Do mesmo modo, defende que não pode ser obrigado a pagar a multa, sem que lhe seja oportunizada manifestação em relação aos documentos anexados após o decurso de 8 meses do prazo. Ressalta que o agravado pleiteou a imposição de multa em dezembro de 2019 e no mesmo mês informou que a obrigação foi cumprida, o que violaria os princípios da boa-fé e da lealdade processual (venire contra factum proprium). Requer a concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, evitando a expedição de precatório em favor do agravado e, no mérito, a sua reforma para afastar a execução da multa aplicada. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A obrigação de fazer consistia na promoção do agravado, com efeitos funcionais retroativos a 18 de dezembro de 2005, considerando todas as progressões da carreira advindas com a Lei no 12.086/09. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 25/5/2018. A decisão que recebeu a inicial fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 60.000,00 a ser revertida em prol do agravado, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (promoção), conforme ID no 17663513, págs. 1-2. O executado, ora agravante, apresentou impugnação no dia 3/7/2018 (ID no 19294714, proc. no 0704852-73.2018.8.07.0018). Naquela oportunidade destacou que em relação à obrigação de fazer teria cumprido a decisão, pois foi alterada a data de promoção do agravado à graduação de Terceiro Sargento de 16/5/2008 para 18/12/2005 (ID no 19294716, págs. 1-3). O Ofício SEI-GDF no 179/2018 – PMDF/DGP/DPAD, informa que a decisão judicial foi cumprida, pois foi alterada a data de promoção do agravado na graduação de Terceiro-Sargento de 16/5/2008 para 18/12/2005 e a decorrente (Segundo-Sargento) passou a contar de 26/12/2009 (ID no 19666509, págs. 13-18). Em que pese à documentação anexada pelo agravante, o agravado informou que a obrigação de fazer não foi cumprida, pois as promoções não constaram no seu registro funcional, tampouco teve reflexo na sua remuneração, razão pela qual pleiteou a imposição de multa por cada dia de descumprimento (ID no 20244010, pág. 2, dia 24/7/2018). O processo foi encaminhado à Contadoria Judicial para cálculo dos valores devidos. No dia 23/8/2018 novamente o agravado informa que a obrigação de fazer não foi cumprida (ID no 21704297). O Distrito Federal peticionou no dia 27/8/2018 noticiando o cumprimento da obrigação de fazer, ocasião em que juntou memorando contendo a informação de que a decisão judicial foi integralmente cumprida no que se refere à promoção do agravado (ID no 21805257, pág. 2). Na Portaria datada de 11/6/2018, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal informa que promoveu, pelo critério de antiguidade, o Terceiro-Sargento Astrogenildo Rosado de Castro à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 26 de dezembro de 2009, em cumprimento a decisão judicial (ID no 22135593, pág. 7). Entretanto, em petição datada de 19/9/2018, novamente o agravado afirma que não foi beneficiado com a promoção e reiterou o pedido de aplicação de multa (ID no 22871897). O mesmo ocorreu na petição do dia 10/10/2018 (ID no 23784053) e do dia 5/12/2018, quando informou que ainda encontrava-se na patente de Terceiro-Sargento, apesar da Portaria apresentada pelo agravante. A Contadoria Judicial suscitou dúvidas quanto à elaboração dos cálculos, pois seria necessário esclarecer se foi realizada ou não a promoção do agravado, com reflexo direto na ficha financeira (ID no 26404657). Desse modo, a decisão de ID no 26490426 intimou o Distrito Federal para apresentar os cálculos com relação ao período de 26/12/2009, data da promoção do agravado para a patente de Segundo-Sargento, até 10/2/2010, quando entrou para a reserva remunerada. Além disso, determinou o cumprimento da obrigação de fazer concernente à promoção do autor, sob pena de fixação de multa. Em resposta apresentada dia 7/1/2019, o Distrito Federal solicitou a juntada da documentação apresentada pela PMDF que demonstraria o cumprimento da obrigação, alterando a data da promoção do agravado na graduação de Terceiro-Sargento de 16/5/2008 para 18/12/2005 e após a realização de estudo até a data que entrou na reserva remunerada, concluiu-se que ele deveria progredir para a graduação de Segundo-Sargento, a qual também teria sido cumprida (ID no 27292886). Após a elaboração de novos cálculos e manifestação das partes, o agravado informou em 15/1/2019 que ainda não havia sido promovido. Na decisão de ID no 29285639, datada de 21/2/2019, consta determinação para que o agravado informe se foi promovido ou não, diante da petição anterior em que afirma que continuava na mesma patente. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme ID no 30401238. A impugnação do Distrito Federal foi acolhida e homologou-se o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID no 30431670). Após a expedição de precatório e RPV, no dia 10/10/2019 o agravado peticionou informando que a obrigação de fazer não foi cumprida e requereu a aplicação de multa (ID no 46902406). O Distrito Federal foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar quanto à alegação de descumprimento da determinação judicial (ID no 46940143). Em resposta, pleiteou a concessão de prazo adicional, pois a documentação seria repassada pela PMDF (ID no 48626069). A decisão de ID no 48922131 concedeu o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para o Distrito Federal comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação imediata da multa fixada na decisão de ID no 17663513, no valor de R$ 60.000,00. O agravante apresentou os mesmos documentos outrora juntados, com a informação da PMDF de que havia promovido o agravado à graduação de Segundo-Sargento mediante Portaria datada de 11 de junho de 2018 (ID no 51018982. Em resposta, o agravado informou que na verdade o Distrito Federal não havia cumprido a obrigação de fazer e para ratificar a informação, apresentou os contracheques dos meses de dezembro/2018 a novembro de 2019, nos quais consta que ainda estava na patente de Terceiro-sargento (ID no 51332015 – 51332581). Como consequência, a decisão de ID no 51368508 aplicou a multa fixada, reduzindo-a para R$ 30.000,00 e novamente intimou o Distrito Federal para que cumprisse a obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa, no prazo de 10 (dez) dias. No Ofício SEI-GDF no 31/2019 (ID no 51632865), a PMDF reconheceu que houve um “entrave administrativo” no que tange ao andamento do processo SEI/GDF 00020-00017579/2018-11, em que o agravado deixou de ser promovido no tempo correto (11 de junho de 2018), o que acarretou diferenças em seus proventos. Afirma que no dia 3/12/2019, ao tomar ciência do ocorrido providenciou a inclusão dos valores retroativos a junho de 2018, devidamente atualizado, resultando na soma de R$ 5.431,09, bem como a inserção dos valores do ano de 2019 (R$ 7.545,10), os quais foram implementados na folha de pagamento do agravado em dezembro de 2019. Para embasar essas informações, apresentou os extratos de pagamento anexados ao ID de no 51632867, págs. 1-2. Ao ser intimado para se manifestar quanto aos argumentos do Distrito Federal, o exequente/agravado confirmou o cumprimento da obrigação na ocasião do lançamento do contracheque referente ao mês de dezembro de 2019 (ID no 52518293). O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (ID no 53582263). Após a análise cronológica da controvérsia envolvendo as partes, verifica-se que o agravante não teve a vontade consciente de descumprir a ordem judicial, tanto que apresentou a Portaria de promoção do agravado, assim como os demais documentos administrativos, com o propósito de demonstrar que havia adotado as providencias necessárias ao cumprimento da determinação. Contudo, em razão de um problema administrativo no trâmite regular do procedimento, reconheceu o erro e na mesma oportunidade esclarece que providenciou o pagamento da diferença apurada entre os proventos devidos ao agravado enquanto Terceiro e Segundo-Sargento, em período retroativo ao mês de junho de 2018. O agravado reconheceu que a situação foi regularizada em dezembro de 2019, o que afasta a ocorrência de eventual prejuízo financeiro (ID no 52518293). Ademais, o agravante comprovou que adotou as medidas necessárias para cumprir a ordem judicial, o que de fato não aconteceu no tempo devido em razão de problema administrativo, o qual foi contornado logo após a sua identificação. Logo, não há vontade consciente e deliberada de descumprir a determinação judicial e, como consequência, inexiste razão para manter a multa fixada, diante da ausência de prejuízo ao agravado. Nesse juízo de estrita deliberação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo para sobrestar a multa exigida do Distrito Federal até que ocorra a análise do mérito recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a implementação da multa fixada pela decisão recorrida em desfavor do Distrito Federal (ID no 51368508), até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro